Tribunal: TJSP
Processo: 2286533-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS AO FINAL DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – ELEMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR A MOMENTÂNEA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE - EXPRESSÃO ECONÔMICA DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2286533-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
CONDOMINIO EDIFICIO CAMOGLI, são agravados REGINA ESTELA
ROSSI TORQUATTO e ADMIR TORQUATTO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2286533-80.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CAMOGLI
AGRAVADOS: REGINA ESTELA ROSSI TORQUATTO E OUTRO
ORIGEM: GUARUJÁ - 3a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40792
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

PEDIDO
DE
DIFERIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS
AO FINAL DO PROCESSO ALEGAÇÃO
DE
DIFICULDADE
FINANCEIRA
MOMENTÂNEA ELEMENTOS HÁBEIS
A
DEMONSTRAR
A
MOMENTÂNEA
IMPOSSIBILIDADE
FINANCEIRA
DO
RECORRENTE
-
EXPRESSÃO
ECONÔMICA DA DEMANDA RECURSO
PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a
decisão reproduzida a fls. 23/24 que, em ação de execução de título
extrajudicial, indeferiu a gratuidade judiciária pleiteada pelo condomínio.
Busca
o
Agravante
a
reforma
do
pronunciamento alegando, em suma, que passa por momentânea dificuldade
financeira. Pede que as custas sejam pagas ao final do processo. Colaciona
jurisprudência pertinente ao tema.
Concessão da liminar para suspender a
decisão agravada, até solução recursal (fls. 28).
É o relatório.
A decisão agravada indeferiu o pedido de
gratuidade de justiça pleiteada pelo Condomínio.
Não obstante o pedido do Agravante não

encontre respaldo nas hipóteses elencadas nos incisos I a IV, do artigo 5o,
da Lei Estadual no 11.608/2003, os elementos trazidos aos autos, sobretudo
os documentos contábeis juntados a fls. 09/12 indicam que as razões
recursais devem prosperar.
Diante disso e, considerando a expressão
econômica da demanda (valor da causa de R$ 202.691,56), restou
demonstrada a momentânea impossibilidade financeira do Agravante.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo
para deferir o diferimento do recolhimento das custas ao final da demanda.
LUIZ EURICO
RELATOR